Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Tratando-se de crime de receptação, sendo o bem produto de crime encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Localizado o veículo furtado na residência do réu, resta caracterizado o crime de receptação, ainda que declare que o bem não era seu, sobretudo se não comprovada a alegação. Incabível a desclassificação do delito para a modalidade culposa se a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu desconhecia a ilicitude do bem localizado em sua residência. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto.